Tribunal: TJPA
Processo: 0861473-20.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861473-20.2024.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO CLODOVIR BASTO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. PROVA PERICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito. Alegações de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, capitalização abusiva de juros, cobrança indevida de tarifas bancárias e necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil; (II) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (III) saber se são abusivos os juros remuneratórios pactuados e a capitalização diária de juros; (IV) saber se são indevidas as cobranças de tarifa de cadastro e registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Validade da decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC, com possibilidade de controle colegiado via agravo interno, afastando-se a alegada violação ao princípio da colegialidade. 4. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a perícia contábil. 5. Capitalização mensal de juros válida, quando expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ. Ausência de prova de capitalização diária. 6. Juros remuneratórios pactuados dentro do limite de 50% da taxa média de mercado à época, não configurando abusividade (Tema 27/STJ). 7. Cobrança da tarifa de cadastro permitida pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN e jurisprudência do STJ (Súmula 566). 8. Registro do contrato presumidamente legítimo, conforme Tema 958/STJ. 9. Inversão do ônus da prova indeferida diante da ausência de verossimilhança das alegações e inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. 10. Agravo interno que apenas reitera os fundamentos da apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato. 2. A cobrança da tarifa de cadastro e das despesas de registro de contrato é legítima se houver previsão contratual e efetiva prestação do serviço. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento. 4. A decisão monocrática prevista no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando passível de reexame pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 487, I, 932 e 1.021; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, IV e §1º; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, Tema 958; AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0032048-98.2012.8.14.0301; TJDFT, Acórdão 1600576, 07319447220218070001.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA.

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861473-20.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: MARINALDO CLODOVIR BASTO

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

DECISÃO AGRAVADA: ID 27848101

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 28237965), interposto por MARINALDO CLODOVIR BASTO, face a decisão de minha relatoria (Id.27848101), proferida em recurso de Apelação, que manteve a r. sentença prolatada pela juíza de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, reconhecendo a legalidade das cláusulas pactuadas e extinguindo o feito com resolução de mérito. Alegações de cerceamento de defesa e abusividade na capitalização de juros, cobrança de tarifa de cadastro e registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial; (II) saber se é abusiva a capitalização de juros com periodicidade inferior à mensal e se a taxa de juros remuneratórios excede a média de mercado; (III) saber se são indevidas as cobranças de tarifa de cadastro e despesas com registro de contrato, por ausência de comprovação da prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de cerceamento de defesa, ante a suficiência dos documentos acostados aos autos e a natureza predominantemente jurídica da controvérsia. 4. Legalidade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada. Inexistência de capitalização diária. 5. Taxa de juros pactuada dentro do limite de 50% acima da média de mercado à época, não configurando abusividade (Tema 27/STJ). 6. Tarifa de cadastro autorizada pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, sendo sua cobrança legítima conforme Súmula 566 do STJ. 7. Despesas com registro de contrato presumidamente legítimas, dada a efetivação do registro do bem, conforme entendimento consolidado no Tema 958/STJ. 8. Inversão do ônus da prova não se justifica diante da ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado. 9. Sentença alinhada à jurisprudência consolidada e corretamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido .

Tese de julgamento:
1. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, não sendo abusiva sua previsão contratual. 2. A cobrança de tarifa de cadastro e registro de contrato é legítima, desde que prevista no contrato e demonstrada a prestação do serviço ou sua efetiva finalidade. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide pode ser julgada com base na prova documental constante nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 487, I, 932 e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e 51, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, Tema 958; TJPA - apelação cível Nº 0032048-98.2012.8.14.0301 – 1ª Turma de Direito Privado, Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Decisão Monocrática 16/11/2023 TJDFT - Acórdão 1600576, 07319447220218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022.

Na
minuta recursal
, alega o agravante que a decisão monocrática incorreu em equívocos de ordem processual e material, motivo pelo qual requer sua reforma e a submissão da matéria ao órgão colegiado.

Afirma o cabimento do Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, sustentando que a decisão monocrática que inadmitiu o prosseguimento da apelação viola o princípio da colegialidade, devendo ser reapreciada pela Turma Julgadora.

Sustenta, que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide foi prematuro, uma vez ser imprescindível a produção de prova pericial contábil para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais, haja vista que, a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente para apuração da legalidade da capitalização de juros, da taxa de juros remuneratórios e das tarifas cobradas, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

No mérito, o agravante sustenta que os juros remuneratórios pactuados superam de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, caracterizando prática abusiva e violação aos arts. 4º, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta, especificamente, que a taxa contratual excede a média de mercado em percentual relevante, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual a capitalização diária de juros, por ausência de previsão clara e adequada no instrumento contratual, o que justifica a intervenção judicial para sua limitação, aduzindo, as cobranças referentes à tarifa de cadastro e à tarifa de registro de contrato seriam indevidas, pois não haveria comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Invoca, ainda, o Tema 958 do STJ, sustentando a nulidade de cláusulas que preveem ressarcimento por serviços genéricos, não especificados ou não comprovados, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos, e a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, alegando hipossuficiência técnica frente à instituição financeira, bem como verossimilhança das alegações apresentadas.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para afastar a decisão monocrática, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova pericial; subsidiariamente, a reforma da sentença, para afastar a capitalização diária de juros; limitar os juros à taxa média de mercado; declarar a nulidade das tarifas de cadastro e registro; determinar a restituição em dobro dos valores pagos, e, a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do agravante.

Em contrarrazões de ID 29051038, o agravado rechaça os termos do Agravo Interno e solicita o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

In casu,
é possível antever o não acolhimento da tese recursal. Portanto, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 CPC, além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de Agravo Interno, é possível a posterior ratificação ou revisão, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão da decisão monocrática proferida pelo Relator. No caso, verifica-se que o agravante reproduz substancialmente os mesmos argumentos deduzidos no recurso de apelação, sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

A decisão ora combatida, foi proferida em estrita observância ao art. 932 do CPC, encontrando-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que autoriza o julgamento singular do recurso.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, razão não assiste ao agravante. Conforme corretamente consignado na decisão agravada, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir a produção de diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a controvérsia foi solucionada com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado pelo agravante, que sequer indicou de forma concreta qual fato relevante dependeria da prova técnica requerida.

Quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e das tarifas bancárias, observa-se que tais matérias foram exaustivamente analisadas na decisão monocrática, que aplicou entendimento consolidado do STJ, inclusive com fundamento em súmulas e precedentes repetitivos.

A decisão monocrática assentou corretamente que a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da
Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça
, entendimento consolidado e reiteradamente aplicado pela Corte Superior.

No caso concreto, não houve demonstração de capitalização diária de juros, tampouco impugnação técnica específica das planilhas de cálculo apresentadas pela instituição financeira, ônus que incumbia ao devedor, ainda que se trate de relação de consumo.

Portanto, não procede a alegação de que a decisão monocrática deixou de enfrentar as teses centrais da apelação. Ao contrário, a decisão agravada analisou de forma expressa e fundamentada: a validade da cláusula de capitalização de juros; a inexistência de prova de capitalização diária abusiva; a efetiva de comprovação da prestação do serviço justificando a cobrança das taxas de cadastro e de registro de contrato.

O decisum, apoiou-se em precedentes atuais e pertinentes à hipótese, destacando, entre outros,
STJ, Súmulas 382, 539 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, Tema 958; TJPA - apelação cível Nº 0032048-98.2012.8.14.0301 – 1ª Turma de Direito Privado, Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Decisão Monocrática 16/11/2023 TJDFT - Acórdão 1600576, 07319447220218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022.

Ressalte-se, também, que o Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e afastadas, o que afronta o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.
O recurso não se presta à simples rediscussão da matéria decidida, sendo imprescindível a demonstração objetiva do desacerto da decisão impugnada
.

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova mínima da efetiva cobrança indevida, não autoriza a revisão contratual, sendo insuficiente para afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade, omissão ou desacerto na decisão monocrática agravada, a qual enfrentou adequadamente todas as teses deduzidas e encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que encontra eco nos Tribunais Estaduais Pátrios.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos mencionados alhures.

Assim é o meu voto.

Belém, 14/04/2026